Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703270-33.2021.8.07.0018 APELANTE: MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ORIVAL RODRIGUES JARDIM DESPACHO A controvérsia da presente apelação é a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa pela r. sentença, e não em percentual sobre o valor atualizado da causa. O processo está incluído na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 6/4/2022. O Advogado-apelante peticiona nos autos para informar o encerramento do julgamento do Tema 1.076 pelo eg. STJ em 16/3/2022 e reprisa o pedido de reforma da r. sentença, com aplicação do entendimento firmado no precedente (id. 33610874). Diante do exposto, excluo o processo da pauta de julgamento e determino que os autos aguardem na Secretaria da 6a Turma Cível até a publicação do acórdão do julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076. Após, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora